Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-06.2018.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000761-06.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LAURIANE TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 059.239.651-78 (RECORRIDO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0046-17 (VÍTIMA), CAIO CESAR MAIA SILVA - CPF: 025.343.491-20 (ASSISTENTE), IVAN RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 023.054.811-36 (ASSISTENTE), KLAUMEY CESAR ZATTAR - CPF: 621.778.851-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

Direito Penal e Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Extinção de Punibilidade. Suspensão Condicional do Processo. Cumprimento Parcial das Condições. Prática de Novo Crime Durante o Período de Prova. Revogação do Benefício. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que julgou extinta a punibilidade da recorrida
,
com base no art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95, após o cumprimento parcial das condições impostas no benefício de suspensão condicional do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da punibilidade foi correta
,
diante do cumprimento parcial das condições da suspensão condicional do processo, especialmente considerando a prática de novo crime pela recorrida durante o período de prova.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento das condições impostas durante o período de prova é essencial para a extinção da punibilidade. O descumprimento das condições, inclusive a prática de novo crime, autoriza a revogação do benefício, conforme jurisprudência consolidada (Tema Repetitivo 920 do STJ).

4. No caso concreto, a recorrida não cumpriu integralmente as condições impostas e foi processada por novo crime durante o período de prova, o que justifica a revogação da suspensão condicional do processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Revogação da suspensão condicional do processo e retorno ao trâmite processual normal.

Tese de julgamento: "O benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado, ainda que ultrapassado o prazo de prova, desde que constatado o descumprimento das condições impostas, incluindo a prática de novo crime durante sua vigência."

---

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.099/1995, art. 89, §§ 4º, 5º, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 91.562, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 09/10/2007
;
STJ, Tema 920;
TJMT, R
ESE
1000078-77.2021.8.11.0092, Rel. Des.
Jose Zuquim Nogueira
,
j
. 27/08/2024
;
TJMT,
RESE
0027041-37.2017.8.11.0042,
Rel. Des.

Paulo da Cunha
,
j.
24/01/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto p
el
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
Criminal
da Comarca de
C
áceres
/MT que
julgou
extinta a punibilidade de
Lauriane
Tor
r
es de Oliveira
,
com fulcro no
art. 89, §5º, da Lei n. 9.099/95
.

Em suas razões, o recorrente
p
ostulou
pela reforma da decisão recorrida
e o restabelecimento do regular trâmite processual, sob o argumento de que
as condições impostas
para a suspensão condicional do processo foram cumpridas parcialmente e, muito embora expirado o
período de prova, a acusada foi
processada por outro crime, circunstância que impõe a revogação obrigatória do benefício (id.

208746659
)
.

Em contrarrazões,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa da recorrida,

manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso em sentido estrito
e pela manutenção da sentença de
extinção de punibilidade (id. 2087
46661
)
.

Em sede de
juízo de retratação, o magistrado singular manteve
a
decisão
objurgad
a
(
Id
208746663
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso
, mantendo
inalterada a sentença extintiva
(id.
212225159
)
, sintetizando, assim, o seu parecer:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À EXTINÇÃO DO PROCESSO NA FORMA DO §5º, DO ART.89, DA LEI Nº. 9.099, APÓS O PERÍODO DE PROVA – CUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – DECISÃO QUE ATENDE AS PECULIARIDADES DO PROCESSO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A
peça acusatória
narra, em síntese,
que
, no dia 16/12/2017, por volta das 12h20,
a recorrida
Lauriane
Torres de Oliveira

subtraiu para si 01 (um) par de tênis
(
marca
D.miles
),
01 (uma) camisola de renda
,
01 (um) macaquinho preto
,
01(um) short feminino rendado
, de cor
branco
,
01 (uma) saia box com elástico para cama King
,
de cor branca
,
e 01 (um) vestido estampado, pertencentes ao estabelecimento comercial denominado Tecelagem Avenida, avaliados em R$ 439,94 (quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos
) razão pela qual
foi denunciada por infração ao art. 155,
caput
, do Código Penal
.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em
07/06/2018
e, considerando que a recorrida fazia jus ao benefício da suspensão condicional do processo, designou-se audiência para apresentação da proposta,
oportunidade em que foi recebida a denúncia e
as condições foram aceitas pela
recorrida
,
conforme termo deliberativo
datado de

19/07/2018

(
id. 208744716-pág.52
)
.

Consta
ainda
dos autos
que, findo o prazo de (02) anos
e constatado o inadimplemento parcial, o juízo
de primeiro grau

revogou a suspensão condicional do processo
, em 20/07/2023
,
e

reestabelece
u
o
trâmite processual
,
determinando a intimação da recorrida para apresentar resposta à acusação, nos termos da decisão de id.
208744737.

Apresentada a resposta à acusação (id.
208744743
)
, o juízo de primeiro grau
designou audiência de instrução e julgamento

(id. 208744744)
e, na data aprazada, extinguiu a punibilidade da recorrida
, em 21/09/2023, devido
à
expiração do período de prova, nos termos do art. 89, §
5º, da Lei n. 9.099/95
(
id. 208746656
)
.

Como visto, a
denúncia foi recebida
em
19/07/2018
, quando
in
i
cio
u
o período de prova
que
p
erdur
ou
até o dia 20/07/2020
, porém
, diante do
cumprimento parcial das condições
,
o feito retornou ao trâmite processual normal, sendo proferida
sentença de extinção de punibilidade em 21/09/2023
.

Nesse cenário,
inviável reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punit
iva, na forma aventada pelo Procurador de Justiça
,
no parecer de id.
212225159 - Pág. 1
, porque, c
onsiderando a
menoridade da recorrida que tinha 19 anos, à época do fato (
nasc
. 18/05/1998 – fato 16/12/2017)
e
a
interrupção
do prazo prescricional devido
a suspensão condicional do processo (art. 89
, §6º, da Lei n. 9.099/95
)
,
entre os marcos interruptivos não transcorreu
prazo superior a 04(quatro) anos
;
contados
entre:
a
data do fato
(16/12/2017) até o recebimento da denúncia (19/07/2018)
–
7 meses e 03 dias
;
e o
fim do período de prova (20/07/2020) até a prolação da sentença (21/09/2023)

–

3 anos, 9 meses e 4 dias
.

Exsurge dos autos, que o
Ministério Público
pugnou,
em
23/03/2023
,
pela revogação do benefício, fundamentando que a recorrida não cumpriu integralmente as condições, pois compareceu em juízo por 03 (três) vezes
e efetuou o pagamento de apenas 03(três) parcelas pecuniárias, no valor total de R$
R$
200,00
(duzentos reais), além de ter
incorrido em nova conduta criminosa
dentro do período de prova,
cujos
fatos novos
foram
autuados na
Ação Penal n. 0006897-82.2019.811.0006
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

É sabido
,
que a extinção da punibilidade somente pode ser declarada após a certificação do adimplemento das condições impostas e da ausência de envolvimento em novo delito
, não bastando apenas o simples decurso do período de prova, sem revogação do benefício.

A propósito, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
Tema Repetitivo 920
, que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado
mesmo quando ultrapassado o prazo legal
. Vejamos:

“
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
”

Desta forma,
havendo o descumprimento das condições impostas durante o período de prova da suspensão,
impõe-se a revogação da suspensão condicional
do processo
, ainda que
em momento posterior ao exaurimento do período de prova.

A roborar o entendimento, colaciono o julgado deste

E. Tribunal de Justiça que cita julgado da E. Supremo
Tribunal
Federal
:

“
Nos termos do § 4º do art. 89 da Lei 9.099 /95 o benefício do
sursis processual
poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas.

“[...]
Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova
do sursis
, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova
. [...]” (HC 91562, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519)
”.

(N.U 1000078-77.2021.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
.

“
Conforme a tese fixada pela Corte da Cidadania no julgamento do REsp n.º 1.498.034/RS e assimilada por este e. Tribunal de Justiça no acórdão dos Embargos Infringentes n.º 94337/2016, se descumpridas as condições impostas para a suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o período de prova, desde que o fato que ensejou a revogação tenha ocorrido durante sua vigência; afinal, o mero decurso do prazo da sursis sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente
”
.

(N.U 0027041-37.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Conclusivamente, diante do descumprimento das condições
, advinda especialmente da prática de novo crime durante o período de prova, deve ser revogado o
benefício, com consequente
prosseguimento do trâmite processual, nos termos do §4º
, do art. 89, da Lei n. 9.099/95.

Com
essas considerações, em
dissonância com
a Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO
d
o recurso

e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024